Tribunal: TJMT
Processo: 1032705-80.2025.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032705-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUZIA PIRES DOS REIS - CPF: 000.241.071-07 (AGRAVANTE), RENATA BARBOSA DOS REIS - CPF: 020.321.421-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUZIA PIRES DOS REIS - CPF: 000.241.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT JUS. INCOMPETÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFER
IDO. VALIDADE DE LAUDO MÉDICO. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de parecer prévio do NAT Jus não invalida a concessão de tutela de urgência em matéria de saúde quando presentes elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A tutela de urgência para internação compulsória pode ser concedida sem a oitiva prévia da parte
internanda
, assegurado o contraditório diferido, diante de risco iminente à vida e à saúde.

Laudo médico circunstanciado subscrito por médico regularmente habilitado é suficiente para fundamentar internação compulsória, ainda que não elaborado por especialista em psiquiatria, desde que demonstrada
a
necessidade da medida.

Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
- MT
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001714-75.2025.8.11.0080, ajuizada por
Renata Barbosa dos Reis
, qualificada como Agravada, assistida pela Defensoria Pública do Estado
de Mato Grosso. A ação originária buscou a internação compulsória da
Sra. L
u
z
i
a Pires dos Reis
, diagnosticada com esquizofrenia paranoide (CID
F20.
0).

A decisão de primeiro grau (ID
207028916
) deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Município de Querência e o Estado de Mato Grosso
providenciassem,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a imediata in
ternação compulsória da Sra. Lu
z
i
a Pires dos Reis em unidade psiquiátrica pública ou conveniada habilitada, com suporte clínico adequado para tratamento intensivo. Em caso de descumprimento, a decisão autorizou o bloqueio de valores para custeio em clínica particular. O juízo
a quo
fundamentou a medida na gravidade do quadro psiquiátrico da requerida, atestada por laudo médico e parecer social, que demonstravam a probabilidade do direito e o perigo de dano, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil, e o direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Inconformado com a decisão interlocutória, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 316380396). Em suas razões recursais, o Agravante arguiu, preliminarmente, a ausência de manifestação técnica independente do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT Jus) como pressuposto para a deliberação judicial, o que comprometeria a validade da decisão. Suscitou, ainda, a incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, sustentando que a causa, cujo valor atribuído é de R$ 1.518,00, seria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser inferior a 60
salários mínimos
, ou, subsidiariamente, da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução nº 09/2019 do TJMT.

No mérito, o Agravante alegou a nulidade da decisão por ausência de
citação da
internanda
, Sra. Lu
z
i
a Pires dos Reis, para integrar a lide como litisconsorte passiva necessária, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Questionou a validade do laudo médico que fundamentou o pedido, argumentando que não foi subscrito por médico psiquiatra e não comprovaria a necessidade da medida, tampouco o prévio esgotamento e a ineficácia dos recursos
ambulatoriais e
extra-hospitalares
, conforme exigido pela Lei nº 10.216/2001 e a Resolução CFM nº 2.057/2013. Adicionalmente, o Estado apontou a fragilidade do laudo da parte autora, considerando-o unilateral, individual e com baixa credibilidade. Subsidiariamente, o Agravante pleiteou que, caso a internação fosse mantida, fosse limitada aos estabelecimentos públicos estaduais habilitados (Hospital Adauto Botelho ou Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso), com prazo
máximo de 90 (noventa) dias, e que houvesse renovação periódica da prescrição médica a cada
3
(três) meses, com bloqueio judicial e liberação gradual de recursos, mediante prestação de contas periódicas. Também requereu a fixação de prazos razoáveis para cumprimento, considerando os obstáculos e dificuldades da Administração Pública.

O presente recurso foi inicialmente distribuído no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça, tendo a eminente Desembargadora Relatora, por meio da decisão ID 316694366, reconhecido a incompetência daquela Corte para o julgamento do feito, em razão do valor da causa (R$ 1.518,00) ser inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, e determinou a remessa dos autos a esta Turma R
ecursal
dos Juizados Especiais.

Recebido o recurso nesta instância, o Juiz Relator Eduardo Calmon de Almeida Cezar, em decisão proferida no ID 319732853, indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, mantendo a tutela de urgência concedida em primeira instância. A decisão fundamentou a robusta evidência da probabilidade do direito e do perigo de dano na ação originária,
a
desnecessidade de parecer prévio do NAT Jus em situações de urgência manifesta, a prevalência do direito à vida sobre a discussão de competência em sede liminar, o contraditório diferido em tutelas de urgência
inaudita altera
pars
, a suficiência e validade do laudo médico apresentado e a impertinência das questões subsidiárias para a análise liminar da suspensão.

A Agravada, Renata Barbosa dos Reis, apresentou contrarrazões (ID 327980893), pugnando pelo desprovimento do Agravo de Instrumento e pela manutenção da decisão agravada. Em sua manifestação,
reafirmou
a
irretocabilidade
da decisão de primeiro grau e da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, defendendo o direito constitucional à saúde como dever do Estado, a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793 do STF) e a presença dos requisitos para a concessão da liminar.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, atuando como
custos legis
, apresentou parecer (ID 332440350), manifestando-se pelo conhecimento e parcial provimento do Agravo de Instrumento. Concordou com a competência desta Turma Recursal e com a desnecessidade de parecer prévio do NAT Jus em casos de urgência. Considerou que a
internanda
já figurava no polo passivo da ação original e que a ausência de citação formal não seria capaz de ensejar a reforma total da decisão, mas sugeriu a necessidade de citação e nomeação de curador especial. Em relação aos pleitos subsidiários do Agravante, o Parquet
entendeu que há possibilidade de reforma para exigir renovação periódica da prescrição médica e limitação dos bloqueios de valores, citando Enunciados do CNJ e jurisprudência do TJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central subjacente a este recurso consiste em verificar a adequação da
decisão que
deferiu a tutela de urgência, determinando a internação compulsória da Sra. Luz
i
a Pires dos Reis, sopesando-se os fundamentos apresentados pelo Agravante para sua reforma frente à realidade fática e jurídica do caso. Minha análise, neste momento, impõe a confirmação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se
incólume
a tutela de urgência.

Ao adentrar nas questões preliminares suscitadas pelo Agravante, observo que a primeira delas, concernente à suposta ausência de manifestação técnica independente do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT Jus), revela-se, neste contexto de urgência premente, desprovida de força para infirmar a decisão agravada. Não se nega a valiosa contribuição que o NAT Jus pode oferecer para qualificar as decisões judiciais em matéria de saúde, munindo o julgador com subsídios técnicos baseados em evidências científicas. Todavia, a sua atuação possui caráter consultivo e acessório, e jamais se erige em pressuposto processual de validade dos atos decisórios, mormente quando se está diante de um cenário que clama por uma resposta jurisdicional imediata. O magistrado, como destinatário final da prova, detém a prerrogativa constitucional e legal de formar seu convencimento com base nos elementos já constantes dos autos, caso os considere suficientes para tanto. Exigir, de forma peremptória, a oitiva prévia do NAT Jus em um quadro de surto psicótico agudo, com histórico de fugas e recusa a tratamento, conforme fartamente demonstrado nos autos, seria erigir um formalismo desproporcional e em absoluto descompasso com a
principiologia
que rege o Direito à Saúde e a dignidade da pessoa humana. O retardo na prestação jurisdicional em casos de tal gravidade pode, com efeito, acarretar prejuízos irreversíveis à saúde e à vida do jurisdicionado, razão pela qual a decisão agravada, ao desconsiderar tal exigência em fase liminar, agiu em conformidade com
o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional e o imperativo de proteção aos direitos fundamentais. A busca por um parecer técnico mais aprofundado, se o juízo
a quo
assim o entender necessário, poderá ser realizada em momento posterior, no curso da instrução processual da ação principal, sem que isso comprometa a imediata e vital proteção à paciente.

No que tange à preliminar de incompetência do juízo prolator da decisão, tenho por parcialmente superada a questão pela própria dinâmica processual. A eminente Desembargadora Relatora do Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar o agravo inicialmente, reconheceu a competência do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, determinando a remessa do feito a esta Turma Recursal, conforme se extrai do ID 316694366. Com isso, o processamento recursal já se encontra no âmbito jurisdicional adequado para apreciar a controvérsia. A discussão remanescente, atinente à competência territorial especializada da 1ª Vara de Várzea Grande
- MT
, embora relevante para a organização judiciária, não possui o condão de obstar a imediata efetividade de uma medida de urgência que visa salvaguardar o direito à vida e à saúde de uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. Disputas de índole procedimental sobre a distribuição da competência territorial, mormente quando se trata de competência relativa, não podem, em fase de cognição sumária, prevalecer sobre a urgência na proteção de um bem jurídico de tal magnitude. Eventual declaração de incompetência absoluta ou relativa, em momento oportuno e após o devido aprofundamento das questões no mérito da demanda principal, não implicaria a nulidade dos atos decisórios já praticados, que podem ser ratificados pelo juízo que vier a ser declarado competente, sem prejuízo da finalidade precípua do processo, que é a justa composição da lide e a efetivação dos direitos. A prevalência do direito à vida e à saúde da Sra. Luz
i
a impõe que as discussões de ordem procedimental sejam relegadas a um plano secundário neste estágio do processo,
onde
a premência da situação é o fator determinante.

Prosseguindo na análise, o Agravante argui a nulidade da decisão por ausência de
citação da
internanda
, Sra. Lu
z
i
a Pires dos Reis, para compor a lide como litisconsorte passiva necessária, argumentando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, essa tese desconsidera a sistemática das tutelas de urgência no ordenamento jurídico pátrio, especialmente quando se trata da proteção de direitos fundamentais. O Código de Processo Civil, em seu artigo 9º, parágrafo único, inciso I, autoriza expressamente
a concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária quando a medida se fizer necessária para evitar o perecimento do direito ou o risco ao resultado útil do processo. A situação dos autos é a epítome dessa hipótese legal. A Sra. Luz
i
a, em razão de seu grave quadro de esquizofrenia paranoide e o surto psicótico em que se encontra, possui a capacidade de discernimento comprometida, o que a leva a recusar qualquer forma de tratamento, como atestam os documentos. Aguardar o trâmite de um ato citatório regular, que, por sua natureza, demanda tempo e formalidades, para somente então deliberar sobre a internação, seria submetê-la a um risco inaceitável e potencialmente letal. A medida liminar, em casos como o presente, tem como objetivo primordial proteger a própria pessoa que, posteriormente, será integrada à lide de forma plena. O princípio do contraditório, inquestionavelmente basilar em nosso sistema processual, não é suprimido, mas sim postergado ou diferido para um momento ulterior, quando a situação de crise aguda já estiver
sob controle
e a paciente puder exercer, de forma efetiva, seu direito de defesa, inclusive por meio de curador especial, se for o caso. Adicionalmente, conforme bem apontado pel
o Ministério Público, a Sra. Lu
z
i
a Pires dos Reis já figura como requerida na ação original, o que mitiga ainda mais o argumento de nulidade por sua ausência no polo passivo. A ausência de citação formal prévia, em situações de tamanha urgência e gravidade, configura um vício sanável que não pode sobrepujar o direito à vida e à saúde, especialmente quando o contraditório será assegurado de forma diferida.

A insurgência do Agravante contra o laudo médico que embasou a decisão agravada, sob a alegação de que não foi subscrito por médico psiquiatra e de que não comprovaria a necessidade, o prévio esgotamento e a ineficácia dos recursos
extra-hospitalares
, também não encontra respaldo para a reforma da decisão. A Lei nº 10.216/2001, que disciplina a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, exige, para a internação psiquiátrica, a apresentação de um
“
laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”
(artigo 6º). A referida legislação não impõe, como requisito absoluto de validade, que o profissional subscritor possua, obrigatoriamente, o título de especialista em psiquiatria. Embora tal especialização seja inegavelmente desejável e proporcione um aprofundamento na avaliação, sua ausência não invalida o documento, especialmente quando este é emitido por um médico devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina, que teve contato direto com a paciente e descreveu pormenorizadamente a sua condição clínica e a imperativa necessidade da medida. Em regiões mais afastadas, o acesso imediato a um médico
psiquiatra pode ser inviável, e a imposição de um formalismo excessivo nesse ponto poderia, paradoxalmente, prejudicar a proteção de pessoas em grave sofrimento psíquico. O laudo em questão (ID 206735431), subscrito pelo Dr. Rodrigo N. Vieira (CRM/MT 8821), detalha o surto de esquizofrenia, a recusa ao tratamento ambulatorial e ao uso de medicamentos, e as alucinações auditivas, culminando na expressa recomendação de internação compulsória. Além disso, a alegação de que o laudo não comprova o esgotamento dos recursos
extra-hospitalares
é refutada pelos próprios fatos narrados e documentos acostados aos autos. O laudo é explícito ao mencionar a recusa da paciente ao tratamento ambulatorial, e o histórico de acompanhamento no CAPS, aliado às múltiplas fugas ocorridas durante crises anteriores, constitui a mais contundente demonstração da ineficácia e insuficiência das abordagens não hospitalares. A internação, nesse contexto, não se apresenta como a primeira opção terapêutica, mas como a última e única alternativa viável para estabilizar o quadro agudo e resguardar a segurança e a vida da paciente. A alegação de fragilidade ou baixa credibilidade do laudo, por ser unilateral, não se sustenta diante da situação de urgência e da clareza das informações ali contidas, que, somadas aos demais elementos probatórios, como o histórico clínico e o parecer social, formam um conjunto probatório coerente e suficiente para embasar a medida em sede de cognição sumária.

Por derradeiro, os pedidos subsidiários formulados pelo Agravante, que buscam limitar o prazo de internação, direcioná-la a unidades específicas da rede pública, e condicionar a liberação de valores à renovação periódica da prescrição médica e prestação de contas, embora sejam relevantes para o debate sobre o cumprimento da obrigação no mérito da ação principal, não
possuem
, neste momento processual, a capacidade de justificar a suspensão da eficácia da decisão liminar. A questão primordial ora em análise é a necessidade premente de se efetivar a medida protetiva de internação, sem a qual a paciente permanece em grave risco. Suspender a ordem de internação com base em discussões sobre os pormenores de sua execução seria uma medida desproporcional e temerária, dado o quadro clínico e o risco imin
ente que recaem sobre a Sra. Lu
z
i
a Pires dos Reis. Tais questões, como bem apontado pelo juízo
relator
em sua decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 319732853), poderão e deverão ser objeto de análise e deliberação aprofundada pelo juízo de primeiro grau no curso da instrução processual
.
A jurisprudência e os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, citados pelo Ministério Público, realmente indicam a pertinência de tais controles para tratamentos contínuos, mas a aplicação dessas diretrizes deve ocorrer de
forma equilibrada, sem comprometer a urgência e a efetividade da proteção inicial. A modulação de tais condições, portanto, deve ser remetida à fase de execução e instrução probatória do processo principal, sem prejuízo da medida de urgência já concedida.

Posto isto,
em consonância com a análise precedente, rejeito todas as teses arguidas pelo Agravante, pois entendo que a decisão que indeferiu o efeito suspensivo à tutela de urgência na instância
a quo
foi acertada e deve ser mantida em sua integralidade, porquanto está amparada em elementos robustos que demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano, em observância aos direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026